Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TRABALHO EM FARMÁCIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM PACIENTES OU MATERIAL INFECTO-CONTAGIOSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de adicional de insalubridade a servidor público que exerce suas funções em farmácia de Unidade Básica de Saúde vinculada ao Governo do Distrito Federal, sob o fundamento de inexistência de contato permanente com pacientes ou material infecto-contagioso. O apelante sustenta que o laudo pericial reconheceu seu direito ao adicional em grau médio (20%). O Distrito Federal, em contrarrazões, suscita preliminar de inovação recursal e pugna pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal no pleito de adicional de insalubridade em grau médio, justificando eventual não conhecimento do recurso; e
(ii) verificar se o servidor faz jus ao adicional, considerando as conclusões do laudo pericial e os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal ocorre quando a parte altera ou amplia o pedido na fase recursal, em afronta ao princípio da estabilização da demanda (art. 329, CPC). No caso, o pedido principal do apelante consistiu no reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, independentemente do grau, permitindo a adequação ao resultado da perícia. Assim, a preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada.
4. O adicional de insalubridade, nos termos da Lei Complementar Distrital no 840/2011 e da NR 15 da Portaria no 3.214/1978 do MTE, exige contato permanente com pacientes ou material infecto-contagioso.
5. O laudo pericial constatou que o apelante desempenha suas funções em farmácia de UBS, com contato eventual com receitas médicas e pacientes, sem comprovação de contato direto e permanente com agentes biológicos.
6. O fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados pelo ente público contribui para a neutralização de eventuais agentes insalubres, afastando o direito ao adicional de insalubridade.
7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios indicam que o trabalho em farmácias de unidades de saúde, sem contato permanente com pacientes infectocontagiosos, não enseja a concessão do adicional de insalubridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de insalubridade exige contato permanente e habitual com agentes biológicos ou condições insalubres, conforme previsto na legislação específica.
2. O trabalho em farmácia de Unidade Básica de Saúde, sem contato direto e permanente com pacientes ou material infecto-contagioso, não enseja o direito ao adicional de insalubridade.
3. A adequação do pedido ao grau médio de insalubridade reconhecido pela perícia não configura inovação recursal quando o pleito inicial envolvia o reconhecimento do direito ao adicional, independentemente do grau.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329; LC/DF no 840/2011, arts. 79, 80, 81 e 83; NR 15 da Portaria no 3.214/1978 do MTE, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808256, 0703701-67.2021.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 24/01/2024, DJe 01/03/2024; TJDFT, Acórdão 1602200, 0701715-15.2020.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 04/08/2022, DJe 13/09/2022.